Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717044-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Flavia de Melo Carvalho Agravada: BRCred Serviços de Cobrança Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento (Id. 58489473) interposto por Flávia de Melo Carvalho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0703724-02.2024.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO oposto por FLÁVIA DE MELO CARVALHO em desfavor de BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA EPP. Afirma a parte embargante que teria promovido a assinatura de nota promissória no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) em 15.04.2021. Sustenta ter recebido a quantia no mesmo dia. Afirma ter pago o referido empréstimo mediante a cobrança de dois cheques no valor de R$ 16.458,00. O primeiro cheque teria sido compensado, enquanto o segundo não pôde ser pago na data aprazada. Ao solicitar prorrogação de 30 (trinta) dias, teria sido deferida somente mediante o pagamento de juros de R$ 1.678,00. Sustenta que o débito de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) teria rido aplicação de juros acima de 10%, o que seria indevido. Ao questionar a preposta da embargada, teria sido informada da existência de três cheques em posse desta, quais sejam: "1 cheque de R$ 16.458,00 (para 28/08/2021) e 3 cheques de R$ 19.786,40 (para 31 de agosto, 16 de setembro e 16 de outubro)." Não conseguindo realizar o pagamento da quantia do cheque de R$ 19.786,40, solicitou nova prorrogação, que fora deferida com a cobrança do pagamento de juros de R$ 5.715,06. Afirma que, precisando de mais valores, teria assinado outra nota promissória, no valor negociado de R$ 47.500,00. O total da dívida acumulada, portanto, seria de R$ 75.500,00 (setenta e cinco mil reais e quinhentos centavos). Afirma que ao tentar renegociar, forneceu nota promissória em branco que fora posteriormente preenchida pela embargada em condições desfavoráveis, que totalizariam a quantia de R$ 103.500,00 (cento e três mil e quinhentos reais), com data de 16/07/2021. Afirma que, para além desta nota promissória de R$ 103.500,00, teria surgido sem qualquer conhecimento da embargante, nota promissória na quantia de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), datada de 16/07/2021, que embasa a execução e que não a reconhece. Aduz que se a dívida era de R$ 75.500,00 nada justificaria a cobrança de duas notas promissórias na quantia de R$ 103.500,00 e outra de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), com mesma data de emissão. Afirma, inclusive, exigir crime de agiotagem e de usura. Pleiteou pela nulidade do título, pelo reconhecimento da litigância de má-fé e pela concessão de efeito suspensivo aos embargos. Requereu, ainda, o reconhecimento da incompetência do juízo para o presente feito, sob o argumento de que a obrigação deveria ser satisfeita em Brasília. Devidamente intimada para comprovar a gratuidade, apresentou os documentos que entendeu pertinentes. Relatei. Decido. 1. DA GRATUIDADE: Sobre a gratuidade de justiça, dispõe o CPC/2015: CPC/2015. Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em que pese a declaração de hipossuficiência juntada, esta traz apenas presunção relativa. Dos elementos acostados nos autos, tenho para mim que não houve a comprovação dos requisitos necessários. A autora é proprietária de bem imóvel de mais de 1 milhão de reais, consoante disposto na sua declaração de imposto de renda (ID 190885945). Afirma, ainda, estar pagando a prestação do referido bem na quantia de mais de R$ 2.900,00 (ID 190884340) e ter gastos com os filhos e casa que lhe impossibilitariam de arcar com as custas. Apesar da argumentação, entendo que o bem imóvel avaliado em mais de 1 milhão de reais em seu nome é incompatível com a hipossuficiência alegada. Para além disso, não se olvida que a própria embargante tenha afirmado o recebimento de empréstimos que ultrapassaram R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e que, muito embora ainda não efetivamente pagos, demonstra-se como ato incompatível de hipossuficiência. Não bastasse isso, constam R$ 256.321,00 (duzentos e cinquenta e seis mil, e trezentos e vinte e um reais) a título de rendimentos isentos e não tributáveis. Todos esses elementos são suficientes para demonstrar a inexistência de hipossuficiência, na hipótese. Em sendo assim, INDEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA. 2. DA NÃO CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO: Na forma do art. 919 do CPC, o Juiz pode suspender a execução se convencido da presença dos requisitos da tutela provisória e garantido o feito principal. No caso dos autos, entendo não estarem preenchidos nenhum dos requisitos. A execução é baseada em nota promissória no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais). O referido título de crédito, ante a sua natureza de título executivo extrajudicial, goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Muito embora a parte embargante tenha narrado a cobrança de juros excessivos e suposta prática de agiotagem, entendo que o tema demanda dilação probatória, permitindo-se o contraditório e a ampla defesa por parte da embargada. Isso porque - em sede de cognição sumária - não estão presentes elementos suficientes para se aferir a nulidade ou não do título. Em que pese afirmar existirem mais de uma nota promissória oriunda do empréstimo feito, na execução associada somente consta a nota promissória assinada pela executada/embargante. Em relação ao preenchimento da nota promissória pelo credor, esta é autorizada, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, desde que presente a boa-fé. Nesse sentido: Súmula 387 do STF. a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. No mesmo sentido, o entendimento do e.TJDFT: (...) Assim, conforme ressaltado, eventual vício dependerá de dilação probatória. Para além disso, necessária a garantia do juízo, o que não se vislumbra na hipótese, sendo esse mais um requisito para o indeferimento do efeito suspensivo pretendido. Pelo exposto, NÃO concedo efeito suspensivo aos presentes embargos. 3. DA EMENDA Á INICIAL: 3.1. VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO: A parte embargada não nega a existência do recebimento da quantia de R$ 75.500,00 (setenta e cinco mil e quinhentos reais). Afirma, no entanto, pela nulidade do título e pela cobrança de valores a maior. Na hipótese, deve o embargante descrever o valor que entende devido e apresentar memória de cálculo atualizada acerca do ponto. Nesse sentido dispõe o CPC: CPC. Art. 917. (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou. § 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Assim, deve o embargante apresentar o valor que entende devido e incontroverso (com incidência de juros e correção monetária que entende aplicáveis), a fim de se aferir a existência ou não de excesso de execução. O referido valor deve vir acompanhado de memória de cálculo discriminada e com menção expressa no item "k" de seus pedidos. 3.2. VALOR DA CAUSA: O valor da causa deve ser retificado, a fim de que conste a quantia que pretende controverter, bem como que se inclua o valor que entende cobrada indevida, nos termos do pedido de item "i". 4. DISPOSITIVO: Pelo exposto, NÃO CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, bem como indefiro a gratuidade pretendida. Intime-se a parte autora para, sob pena de indeferimento da inicial, emendá-la em todos os termos dessa decisão, bem como para apresentar o comprovante do recolhimento de custas e a guia respectiva. O cumprimento da emenda deverá se dar mediante a juntada de NOVA PETIÇÃO INICIAL. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, com ou sem manifestação, façam-se os autos conclusos.” Em suas razões recursais (Id. 58489473) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de gratuidade de justiça formulado na origem, pois não tem condições financeiras para custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência do seu núcleo familiar, motivo pelo qual deve ser concedido o benefício aludido. Também argumenta que o Juízo singular não decidiu corretamente ao deixar de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução propostos pela recorrente, diante da comprovação da inexigibilidade do título que fundamenta a execução e da existência de indícios suficientes da prática de “agiotagem”, circunstâncias que, inclusive, dispensam a observância do requisito alusivo à garantia do juízo. Verbera que a apresentação da planilha demonstrativa do valor da dívida, ordenada pelo Juízo singular, não pode ser exigida da devedora por ocasião do ajuizamento da ação de embargos à execução, pois se trata de ônus atribuído ao credor. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o deferimento da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e o afastamento da ordem de apresentação de memória de cálculo atualizada. A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Após a concessão de prazo para que a agravante apresentasse documentos que permitissem o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica (Id. 58519411) sobreveio a decisão monocrática proferida por este Relator que indeferiu a gratuidade de justiça (Id. 59026255). A recorrente, então, promoveu o recolhimento do valor alusivo ao preparo recursal (Id. 59446158 e Id. 59446157). Em seguida, foi indeferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo (Id. 59474754). O Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, por meio do Ofício referido no Id. 60056054, informou o proferimento de sentença nos autos do processo de origem (no 0703724-02.2024.8.07.0020). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal referente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Por meio de pesquisa efetuada no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça é possível verificar que nos autos do processo de origem (no 0703724-02.2024.8.07.0020) foi proferida sentença (Id. 199289458) por meio da qual o Juízo singular indeferiu a petição inicial e julgou extinta a relação jurídica processual, nos moldes do art. 330, inc. IV, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 19/6/2018, p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 8/6/2018) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente agravo de instrumento não pode ser admitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator